Tribunal: STF
Processo: ARE 1427423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA - ISS E MULTA - EXERCÍCIOS DE 2005 A 2009 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso interposto pelo Município.



    ISS - BASE DE CÁLCULO - DESCONTOS NO PREÇO DO SERVIÇO. Nos termos do artigo 7º da Lei Complementar Federal nº 116/2003, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço - O artigo 14 da Lei Municipal nº 13.701/2003 estabelece que somente os descontos incondicionados serão deduzidos da base de cálculo do ISS - Os descontos condicionados são aqueles subordinados a evento futuro e incerto - Definição extraída a partir do artigo 121 do Código Civil - Doutrina - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - No caso, o Município lavrou autos de infração cobrando o ISS sobre a diferença entre o valor dos pacotes de serviços oferecidos pelo banco e as tarifas de cada operação efetivamente realizada, de acordo com a tabela oficial do banco - Como constatado no laudo pericial, os descontos na contratação dos pacotes de serviços são oferecidos conforme o perfil de relacionamento entre o cliente e a instituição financeira, considerando fatores como o volume de investimentos - Descontos que são estabelecidos em função do histórico de relacionamento do cliente, ou seja, consideram fatos atuais e pretéritos, não estando subordinados a evento futuro e incerto - Descontos incondicionados que não compõem o preço do serviço e, portanto, devem ser excluídos da base de cálculo do ISS - Sentença mantida nesse ponto.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - Verba fixada nos percentuais máximos aplicáveis a cada faixa das alíneas do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, o que equivaleria a aproximadamente R$ 2.028.255,00 - Valor incompatível com os critérios do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 - Embora o valor da causa seja expressivo e o advogado tenha sido zeloso, a comarca em que litigou é um local adequado, dotado inclusive de informações via internet Honorários que devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz - Aplicabilidade do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - Precedentes deste E. Tribunal Fixação em R 30.000,00 - Atendimento aos parâmetros legais e às especificidades do caso concreto - Sentença parcialmente reformada nesse ponto.



    HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - POSSIBILIDADE - Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo - Majoração em 10% (dez por cento) com relação à verba honorária já fixada - Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 33.000,00.



    Sentença reformada em parte, somente em relação aos honorários advocatícios - Recurso do Município desprovido - Reexame necessário realizado, reduzindo-se os honorários advocatícios para R$ 33.000,00.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente